Tribunal: TJES
Processo: 5013120-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013120-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENT
A
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade.

2. Os agravantes (executados) alegam a nulidade da citação, ao argumento de que: (i) a diligência foi realizada por oficial de justiça em comarca não contígua (Vila Velha) sem expedição de carta precatória; e (ii) houve vício formal no mandado (ausência inicial da nota de ciente). Pleiteiam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, indeferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade do ato citatório, especialmente diante do comparecimento espontâneo dos executados ao protocolarem a exceção de pré-executividade; e (ii) o cabimento da gratuidade de justiça aos agravantes, que figuram como avalistas de dívida milionária e não apresentaram prova de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Ao oporem exceção de pré-executividade, os agravantes demonstraram ciência inequívoca da demanda, atingindo a finalidade do ato e sanando quaisquer vícios formais.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo e supre a citação, sendo irrelevante que o procurador não possua poderes específicos para receber citação.

6. Restou inconteste, ademais, a ciência prévia dos executados, que outorgaram procurações datadas de 2023 com menção expressa ao número do processo de execução, mais de um ano antes de arguirem a nulidade do ato citatório ocorrido em 2024.

7. O cumprimento do mandado por oficial de justiça em Vila Velha observou o Ato Normativo Conjunto nº 011/2022 deste Tribunal de Justiça, que dispensa a expedição de carta precatória para diligências no âmbito do Estado do Espírito Santo, determinando o encaminhamento eletrônico à Central de Mandados da comarca de destino. O procedimento foi regular.

8. A gratuidade de justiça foi corretamente indeferida. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e foi elidida pelos elementos dos autos (art. 99, § 2º, CPC), notadamente a ausência total de provas da hipossuficiência e a incompatibilidade da alegação com a condição de avalistas de dívida superior a R$ 11 milhões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
"1. O comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, configurado pela apresentação de exceção de pré-executividade por procurador constituído, supre eventuais nulidades do ato citatório, incluindo as relativas a formalidades territoriais ou do mandado, porquanto atingida a finalidade essencial de dar ciência inequívoca da demanda. 2. A presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa, podendo o juiz indeferir a gratuidade de justiça quando os elementos dos autos, como a ausência de provas e a assunção de obrigação vultosa (aval em dívida milionária), contradisserem a alegação de pobreza (art. 99, § 2º, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, §§ 2º e 3º, e 239, § 1º; Ato Normativo Conjunto nº 011/2022-TJES.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA CLAUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA e ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos agravantes, afastando a tese de nulidade de citação e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 15406963), os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade absoluta do ato citatório, ao argumento de que: (i) a diligência foi realizada por Oficial de Justiça em comarca não contígua (Vila Velha) sem a expedição de carta precatória, em violação aos artigos 255 e 782, § 1º, do CPC; e (ii) a ausência inicial da juntada da nota de ciente no mandado infringiu o art. 251, III, do CPC.

Pedem, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (decisão id. 16482187).
Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16952782), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013120-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA, ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA CLAUDIA CALDEIRA PEREIRA DE ALMEIDA e ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos agravantes, afastando a tese de nulidade de citação e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 15406963), os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade absoluta do ato citatório, ao argumento de que: (i) a diligência foi realizada por Oficial de Justiça em comarca não contígua (Vila Velha) sem a expedição de carta precatória, em violação aos artigos 255 e 782, § 1º, do CPC; e (ii) a ausência inicial da juntada da nota de ciente no mandado infringiu o art. 251, III, do CPC.

Pedem, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (decisão id. 16482187).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16952782), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a analisar a regularidade do ato citatório dos agravantes e o cabimento da gratuidade de justiça.

Os Agravantes fundamentam a nulidade da citação em dois supostos vícios:
(i)
a ausência da nota de ciente no momento da certidão e
(ii)
a não utilização de carta precatória para citação em comarca não contígua (art. 255, CPC).

Já adianto que as teses não merecem prosperar.

O pilar que derruba toda a argumentação recursal é o instituto do comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso dos autos, os agravantes compareceram espontaneamente em 11/11/2024, ao protocolarem a Exceção de Pré-Executividade (id. 54380704), na qual, ironicamente, arguiram a nulidade do ato que lhes deu ciência.

Tal ato processual, por si só, é suficiente para sanar qualquer eventual vício formal, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, pois a finalidade essencial da citação, que é dar ciência inequívoca da demanda aos executados, foi plenamente atingida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE . AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2.
O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3 . Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1 .497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27 .3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel . Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581 .252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4 .2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min . HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012
. 5 . Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Ademais, a ciência dos agravantes é muito anterior ao próprio ato citatório questionado (ocorrido em abril de 2024). As procurações outorgadas aos seus atuais patronos (ids. 54380707 e 54380708), datadas de 02 de outubro de 2023, fazem menção expressa ao número do processo de execução (5000395-36.2023.8.08.0022).

Resta, portanto, inconteste que os agravantes tinham pleno e inequívoco conhecimento da ação mais de um ano antes de virem a juízo arguir a nulidade da citação.

Ainda que assim não fosse, os vícios formais apontados também não se sustentam. Isso porque a decisão agravada e os documentos dos autos (id. 55086796) demonstram que a citação seguiu o Ato Normativo Conjunto nº 011/2022 deste e. Tribunal de Justiça.

O art. 2º do referido ato dispensa a expedição de carta precatória para cumprimento de mandados no âmbito do Estado do Espírito Santo, determinando o encaminhamento eletrônico direto à Central de Mandados da comarca de destino,
in verbis
:

Art. 2°.
Os mandados expedidos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão encaminhados diretamente à Central de Mandados da Comarca do local do cumprimento da ordem, pelas vias eletrônicas, independente da materialização dos documentos e do colhimento do “cumpra-se”, dispensada a expedição de Carta Precatória.

O ato foi, de fato, cumprido em Vila Velha pela Sra. Oficiala de Justiça Marilza Altoe (ids. 40761640, 40765878), que é lotada na Central de Mandados de Vila Velha, e não por um oficial de Ibiraçu. O procedimento foi, portanto, perfeitamente regular.

Quanto à nota de ciente, a certidão da Oficiala de Justiça, dotada de fé pública, atestou o cumprimento do ato, a citação pessoal e a entrega da contrafé. A posterior juntada das rubricas (id. 55086794), após provocação da parte, apenas corrobora o fato, não o invalida retroativamente.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a r. decisão agravada (id. 69968966) indeferiu o pleito acertadamente.

O d. juízo fundamentou sua negativa na ausência total de provas de hipossuficiência e na incompatibilidade da alegação de pobreza com a figuração dos agravantes como avalistas de uma dívida milionária (R$ 11.399.922,16).

De fato, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (Art. 99, § 3º, CPC) é relativa. O juiz pode indeferir o benefício se os elementos dos autos contradisserem a alegação (Art. 99, § 2º, CPC), como ocorreu no caso.

Neste grau recursal, os agravantes novamente se limitam a pedir o benefício sem anexar qualquer documento (declaração de imposto de renda, extratos, etc.) que comprove sua condição.

Logo, o indeferimento do benefício deve ser mantido.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)